Tribunal: TJPA
Processo: 0019014-64.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10673 - Requisição de Pequeno Valor - RPV
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019014-64.2011.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNO CABRAL SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA PRAZO PARA PAGAMENTO DE RPV. RENÚNCIA DO APELADO PELO PRAZO DE 60 DIAS DETERMINADO NA SETENÇA CONTESTADA. FIXAÇÃO DE 120 DIAS PARA PAGAMENTO DO RPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ora Apelante em face de BRUNO CABRAL DA SILVA, julgou procedente os embargos para fixar o valor da execução no montante de R$18.632,74, considerando a renúncia parcial da quantia expressa na execução.

2- O Estado do Pará opõe-se exclusivamente em relação ao
prazo para pagamento da RPV
(Requisição de Pequeno valor). Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para manutenção do prazo de
120 dias para pagamento de RPV
.

3-
Em contrarrazões, o apelado valendo-se do art. 225, do CPC/15, manifestou-se no sentido de
renunciar o prazo de 60 dias, conforme sentença homologatória, optando pelo prazo reivindicado no recurso de apelação, qual seja: 120 dias.

4- Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para fixar o prazo de 120 dias para o pagamento do débito.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0019014-64.2011.8.14.0051

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Estado do Pará

Apelado: Bruno Cabral Silva

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Num. 7022250 - Pág. 1/Num. 7022251 - Pág. 6) contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (Num. 7023332 - Pág.
1/Num. 7023335 - Pág. 2) que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos pelo ora Apelante em face de BRUNO CABRAL DA SILVA, julgou procedente os embargos para fixar o valor da execução no montante de R$18.632,74, considerando a renúncia parcial da quantia expressa na execução.

O Estado do Pará opõe-se exclusivamente em relação ao
prazo para pagamento da RPV
(Requisição de Pequeno valor). Desse modo, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para manutenção do prazo de
120 dias para pagamento de RPV
.

Em contrarrazões, o apelado valendo-se do art. 225, do CPC/15, manifestou-se no sentido de
renunciar o prazo de 60 dias, conforme sentença homologatória, optando pelo prazo reivindicado no recurso de apelação, qual seja: 120 dias
.

Os autos foram encaminhados a esta Corte de Justiça, sendo distribuído inicialmente à relatoria da Desembargadora aposentada Diracy Nunes Alves. Naquela ocasião, a douta Desembargadora determinou a suspensão/sobrestamento do presente feito, considerando a deliberação da 2ª Turma de Direito Público na 6ª sessão Ordinária do dia 30/03/2017 acerca do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará sobre a matéria, ordenou o sobrestamento do feito até manifestação do Tribunal Pleno. (id 7022252)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos, considerando que o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016. (ID 9546324).

Em despacho de id 11793295 determinei a intimação do Estado do Pará, para que se manifestasse sobre o dessobrestamento do feito, vez que já havia manifestação do apelado no id 8955821.

Certidão de id 11969815 informando que que decorreu o prazo sem manifestação do ente estatal.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A matéria em discussão foi objeto da ADI n.º 6321/PA, ajuizada pelo Excelentíssimo Governador do Estado do Pará junto ao Supremo Tribunal Federal, onde foram impugnados os dispositivos constitucionais apontados como violados na presente ação rescisória. Vejamos:

O benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Desse modo, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99,
in verbis
:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Neste diapasão, não resta dúvida que o Supremo Tribunal Federal preservou os
efeitos
já produzidos pelas coisas julgadas relativas as normas inconstitucionais, por motivo de segurança jurídica, até a data do julgamento da ADI n.º 6321/PA.

Após essas considerações, analisando o caso específico do apelado, entendo que subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, inclusive porque o acórdão que manteve sentença que determinou o pagamento do adicional de interiorização transitou livremente em julgado em 24.05.2013 (id 7337947). Desse modo, verifico que se aplica a modulação dos efeitos que conferiu eficácia
ex nunc
à decisão que julgou procedente a ADI 6.321/PA.

Outrossim, verifico que o presente recurso refere-se
exclusivamente
em relação ao prazo para pagamento da RPV (Requisição de Pequeno valor) e que o apelado, em contrarrazões, manifestou-se no sentido de
renunciar o prazo de 60 dias, conforme sentença homologatória, optando pelo prazo reivindicado no recurso de apelação, qual seja:
120 dias.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para fixar o prazo de 120 dias para o pagamento do débito.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relator

Belém, 30/01/2023